Tribunal: TJSP
Processo: 2109354-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (CEF), ante a impenhorabilidade absoluta dos saldos das contas vinculadas ao FGTS e ao PIS/PASEP, bem como a penhora de cotas de sociedade limitada unipessoal. Insurgência da exequente. Cabimento em parte.

Penhora de saldo oriundo de contas vinculadas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (CEF), ante a impenhorabilidade absoluta dos saldos das contas vinculadas ao FGTS e ao PIS/PASEP, bem como a penhora de cotas de sociedade limitada unipessoal. Insurgência da exequente. Cabimento em parte.

Penhora de saldo oriundo de contas vinculadas aO FGTS. Impenhorabilidade de saldo resultante das contas vinculadas em nome dos trabalhadores (art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90), salvo quando comprovadamente destinados ao pagamento de prestação alimentícia "stricto senso", medida extrema que só se justifica para evitar a prisão do devedor de alimentos e atender as necessidades imediatas de sua prole, o que não ocorre no caso, eis que se trata de dívida decorrente de honorários advocatícios, de natureza alimentar em sentido amplo. Precedentes do TJSP e STJ.

PENHORA DE COTAS DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. A penhora de cotas sociais está prevista no art. 835, IX, do CPC, e em que pese se tratar, "in casu", de sociedade unipessoal, as cotas sociais representam patrimônio do devedor, passíveis de penhora para satisfação do crédito do credor, particularmente quando frustradas demais tentativas de busca de bens por outros meios, inexistindo vedação legal para tanto. Precedentes do TJSP e STJ Procedimento de expropriação previsto na legislação.

DECISÃO REFORMADA. Deferimento de constrição de cotas de sociedade limitada unipessoal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.